Tribunal: STF
Processo: RE 80306
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-18
Data de publicação: 1975-02-18

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - PASSIVO FICTICIO. D.LEI 1.042/69.1.NÃO DENEGA A
VIGÊNCIA DO ART.138, PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL,
MAS INTERPRETA RAZOAVELMENTE O ART.1 DO D. LEI 1042/69,O ACÓRDÃO QUE
ESTENDE O BENEFICIO DESSE DIPLOMA AS FIRMAS JA AUTUADAS POR PASSIVO
FICTICIO,DESDE QUE REGULARIZEM. 2. O D.LEI 1042/69 E DISPOSIÇÃO
ESPECIAL QUE NÃO REVOGA A GERAL DO ART.138,PARAGRAFO ÚNICO,DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL,MAS COM ESTE CONVIVE, APLICANDO-SE APENAS AO CASO
TAXATIVO,QUE ESPECIFICA.